Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740214-83.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DAIANE LANGAMER DA ROCHA EMBARGADO: DAIANE LANGAMER DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL e DAIANE LANGAMER DA ROCHA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 79412612. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator